Tribunal: STF
Processo: RE 1260168
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI MUNICIPAL N. 5.628/2013 QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO ATERRO DO FLAMENGO E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS EM DIAS DE EVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO. MATÉRIA RELACIONADA AO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA DE LEI QUE É RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO” (e-doc. 2). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. VI do art. 84 da Constituição da República e argumenta que, “quanto à matéria de fundo, demonstrou a ora Recorrente que não existia a alegada lesão ao princípio da separação dos poderes e ao poder regulamentar do Executivo, porque a Lei em questão meramente concretiza determinações já presentes na Constituição Federal e na própria Constituição Estadual” (fl. 2, e-doc. 4). 
    Sustenta que “a execução de políticas públicas, bem como a regulamentação detalhada dessa execução, são atribuições do Poder Executivo. Todavia, a definição dessas políticas públicas, em caráter permanente e em maior grau de abstração, é função própria do Poder Legislativo, aqui corretamente exercida” (fl. 8, e-doc. 4).
    Argumenta que “não há, assim, nos dispositivos aqui guerreados, interferência direta com as atribuições dos órgãos do Poder Executivo, razão pela qual entende a Recorrente ter havido, efetivamente, uma interpretação extensiva, pelo acórdão recorrido, do disposto no art. 84, VI da Constituição Federal, que acabou, data venia, por violá-lo” (fl. 9, e-doc. 4).
    Requer “reformar o v. decisório impugnado, por infringência aos arts. 2º e 84, VI da Constituição da República, julgando improcedente a Representação questionada” (fl. 9, e-doc. 4).
    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, sendo proferida decisão com a ementa a seguir: 
    “AUTOS BAIXADOS A ESTE ÓRGÃO ESPECIAL PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR DIVERGÊNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 917, OBJETO DO ARE N. 878.911RG/RJ, NO QUAL FOI FIXADA A SEGUINTE TESE: “NÃO USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 61, § 1º, II, “A”, “C” E “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI MUNICIPAL N. 5.628/2013 QUE QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO ATERRO DO FLAMENGO E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS EM DIAS DE EVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. VICIO DE INICIATIVA RECONHECIDO. MATÉRIA RELACIONADA AO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUJA INICIATIVA LEGAL É RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA APONTADA NO ACÓRDÃO DESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA 917 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (e-doc. 12). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO .
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “vê-se que a Lei n. 5.628, de 07 de outubro de 2013, de iniciativa parlamentar, que proíbe o estacionamento de qualquer tipo de veículo automotor no Aterro do Flamengo e suas dependências, nos dias de eventos, ainda que cedidos para a iniciativa privada, mesmo que a título precário, foi aprovada com violação à reserva de iniciativa do Prefeito Municipal, porquanto disciplina matéria de sua competência privativa - organização e funcionamento da Administração Pública.
    Aliás, e como destacado no v. acordão de fls. 76/82, a lei impugnada “tem caráter eminentemente organizacional no âmbito municipal, uma vez que restringe a utilização de bens públicos de uso especial em eventos pontuais a serem realizados na Cidade do Rio de Janeiro. Nessa ótica, a matéria da lei impugnada é, por certo, de interesse local, e se encontra abarcada pela competência do Poder Executivo Municipal, por força no disposto no art. 358, I e II, da CE/RJ”. 
    Registre-se, por oportuno, que a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, ressalta que, verbis, “a legislação municipal, à evidência, disciplina atribuições típicas da Administração Pública Municipal, como oportunamente ressaltado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, interferindo na possibilidade do Executivo em realizar o ordenamento do tráfego em área pública” (fl. 43). 
    A lei impugnada, decerto, ao tratar da forma de utilização de bens públicos de uso especial em eventos pontuais a serem realizados na Cidade do Rio de Janeiro, matéria que, por sua natureza refere-se à organização e ao funcionamento da Administração Pública, é reservada ao Chefe do Poder Executivo, violou os artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso II, alínea “d” e art. 145, inciso IV, alínea ‘a’”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, impondo, por conseguinte, o reconhecimento do vício de iniciativa. (…)
    Nessa vertente, a manutenção da decisão colegiada em revisão se impõe, na medida em que o acórdão de fls. 76/82 não diverge da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-7, e-doc. 12). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto a serem de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local leis que versem sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que “dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências”. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.232.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 3.524/2003. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 578.017-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.4.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 583.231-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2011).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Controle de constitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de origem, de lei municipal em face da Constituição estadual. Matéria de reprodução obrigatória. Constituição Federal. Cabimento de recurso extraordinário. 3. Vício de iniciativa. Lei decorrente de projeto de autoria parlamentar que altera atribuições de órgãos da Administração Pública atrai vício de reserva de iniciativa, porquanto essa matéria está inserida entre aquelas cuja deflagração do processo legislativo é exclusiva do Poder Executivo . 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 586.050-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.3.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora